Tribunal: STF
Processo: ARE 1301246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro (ADEPOL/RJ). 
    Alega que a matéria tratada no caso presente teve sua repercussão geral apreciada no RE nº 567.110.
    A matéria debatida, em síntese, diz com o direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou a controvérsia em acórdão cuja ementa reproduzo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. DELEGADOS DE POLÍCIA. DEMANDA AJUIZADA PELA ADEPOL/RJ. PRETENSÃO DE ASSEGURAR AOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE DELEGADO, APÓS A INSITTUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR O DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na espécie, cuida-se de demanda coletiva ajuizada em face do Estado, objetivando que os Delegados de Polícia que passaram a integrar a carreira após a implantação da Lei Estadual n.º 6.243/2012, sejam submetidos a regime previdenciário onde sejam garantidas a paridade e a integralidade. 2. Lei Complementar n.º 51/1985, que garante a concessão de aposentadoria especial aos policiais, tendo o E. STF reconhecido a recepção da mesma frente a CRFB - ADI 3817. 3. Diferenciação entre requisitos e critérios para a concessão da aposentadoria especial de aposentadoria com proventos integrais. Impossibilidade de reconhecer direito aos Delegados de Polícia de fixação de proventos integrais. Acórdão do E. STF que trata apenas do requisito relativo ao tempo de contribuição, nada dispondo acerca da fixação dos proventos. 4. Inexistência de diferenciação entre os servidores públicos quanto a fixação dos proventos, sendo a regra geral aquela prevista nos §§ 3º e 17 do artigo 40 da CRFB/88. 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.”
    É o relatório.
    Assiste razão.
    De fato, a matéria versada no apelo extremo restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.162.672-RG, assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL”(RE 1162672 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 22.11.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29.11.2018 PUBLIC 30.11.2018).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora